Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-26.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009394-26.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 39.587.424/0001-30 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO), EAGLE SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 43.022.343/0001-60 (APELANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELANTE), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), EMANUEL DE SOUZA PEREIRA - CPF: 024.553.323-06 (APELADO), ROBERTO CARLOS PEREIRA TORRES - CPF: 768.196.637-49 (ADVOGADO), EAGLE SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 43.022.343/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
E OUTROS.

APELADO(S):

EMANUEL DE SOUZA PEREIRA
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 30% A EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS. TEMA 1085/STJ. INADEQUAÇÃO DO RITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, reconheceu o estado de superendividamento do autor, instituiu plano judicial compulsório de pagamento em 60 meses, limitou descontos a 30% da renda líquida e suspendeu encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por fundamentação insuficiente ou comandos indeterminados; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil e ilegitimidade passiva de parte ré; (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos legais do superendividamento; (
iv
) determinar a possibilidade de limitação de descontos e a adequação do rito adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação judicial atende às exigências dos
arts
. 93, IX, da CF e 489 do CPC, sendo desnecessária a definição exaustiva de critérios aritméticos na fase de conhecimento, o que afasta a alegação de nulidade.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir perícia contábil quando os elementos documentais são suficientes, inexistindo cerceamento de defesa.

A cessão de crédito no curso do processo não altera a legitimidade passiva, nos termos do art. 109 do CPC, devendo a parte originária permanecer no polo passivo.

O reconhecimento do superendividamento exige prova inequívoca de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, o que não se verifica quando a renda remanescente supera significativamente o parâmetro legal.

O Decreto nº 11.150/2022 exclui determinadas dívidas, como empréstimos consignados, da aferição do mínimo existencial, devendo ser desconsideradas no cálculo.

A renda remanescente do autor, após despesas essenciais, permanece substancialmente superior ao piso de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.567/2023, afastando a situação de superendividamento.

O ônus probatório incumbe ao consumidor, não sendo suficiente a mera existência de múltiplos contratos de crédito.

A limitação de descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 não se aplica a débitos em conta corrente, conforme o Tema 1085 do STJ.

O rito da repactuação de dívidas é incompatível com pedidos individuais de limitação de margem consignável, configurando inadequação da via eleita.

Inexistindo abusividade contratual ou violação ao mínimo existencial, não se justifica a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

A ausência de detalhamento aritmético na sentença não configura nulidade quando presentes fundamentos suficientes.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento se baseia em prova documental suficiente, sendo desnecessária perícia contábil.

A cessão de crédito não altera a legitimidade passiva da parte originária sem anuência da parte contrária.

O superendividamento exige prova concreta de comprometimento do mínimo existencial, não sendo suficiente o elevado grau de endividamento.

A limitação de descontos prevista para empréstimos consignados não se estende a débitos em conta corrente, conforme o Tema 1085 do STJ.

O procedimento de repactuação de dívidas é incompatível com pedidos individuais de limitação de margem consignável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 109, 370, 371, 373, I, 485, IV, 489 e 85, §8º; CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003; Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1085; TJMT, N.U 1000919-85.2025.8.11.0010; TJMT, N.U 1032692-46.2023.8.11.0002; TJMT, N.U 1011186-49.2023.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento
(Processo nº 1009394-26.2024.8.11.0055) ajuizada por
EMANUEL DE SOUZA PEREIRA
, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos
iniciais para r
econhecer o estado de superendividamento do autor;
i
nstituir plano judicial compulsório de pagamento pelo prazo de 60 meses;
l
imitar os descontos incidentes sobre a remuneração do autor ao teto de 30% da renda líquida mensal, abrangendo todos os créditos (consignados e pessoais);
s
uspender encargos moratórios e multas durante a vigência do plano, mantendo-se apenas correção monetária e juros simples pela taxa média de mercado.

Na inicial, o autor alegou encontrar-se em situação de superendividamento involuntário decorrente do acúmulo progressivo de contratos de empréstimos pessoais e consignados junto às instituições rés.

Afirmou que a multiplicidade de descontos automáticos sobre sua remuneração e a ausência de margem consignável livre comprometeriam sua subsistência e de sua família, violando o princípio do mínimo existencial.

Pugnou pela instauração do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (Lei 14.181/2021), com a homologação de plano judicial de pagamento em 60 meses e a limitação de todos os descontos a 30% de sua renda líquida.

Inconformado,

o
BANCO SANTANDER S.A
,
interpôs apelação sustentando, em síntese: a) a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso, visto que o Decreto nº 11.150/2022 exclui os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial; b) a ausência de prova do comprometimento da renda, dado que o autor aufere rendimentos elevados e o saldo remanescente é superior ao piso legal de R$ 600,00; c) a má-fé do consumidor, evidenciada por extratos que demonstram gastos vultosos com apostas online (BET365) e lazer, incompatíveis com a situação de vulnerabilidade alegada.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
também apelou, arguindo: a) a licitude dos descontos em conta corrente e a impossibilidade de limitação de parcelas de empréstimos comuns, nos termos do Tema Repetitivo 1085 do STJ; b) a inexistência de superendividamento real, face à capacidade financeira do autor; c) a necessidade de preservação do
pacta sunt servanda
.

A
UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, em suas razões recursais, suscitou: a) preliminar de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente e comandos indeterminados (especialmente quanto à "taxa média de mercado"); b) cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; c) ilegitimidade passiva em razão da cessão do crédito para o FIDC SOS Bolso; d) a incompatibilidade de ritos entre o pedido de repactuação global e o pedido de limitação de 30% da margem consignável.

O autor
, ora
apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, alegando que o comprometimento de sua renda é severo e que o rito do superendividamento foi rigorosamente observado.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

Recursos tempestivos e preparos devidamente recolhidos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS.

APELADO(S):
EMANUEL DE SOUZA PEREIRA.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Preliminares d
a Apelante
UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

Da alegada nulidade por fundamentação insuficiente e comandos indeterminados
.

A recorrente sustenta que a sentença seria nula por não fixar critérios objetivos para a “taxa média de mercado” e para o rateio proporcional.

Todavia, a exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC) não impõe ao magistrado o dever de exaurir cada minúcia aritmética na fase de conhecimento, bastando que exponha as razões de seu convencimento.

No caso, o Juízo de origem declinou os fundamentos jurídicos pelos quais reconheceu o superendividamento e adotou parâmetros usuais na jurisprudência consumerista. Eventual imprecisão quanto ao valor exato dos juros ou do rateio é matéria afeta ao mérito (passível de reforma) ou à fase de liquidação de sentença, não gerando a nulidade do ato decisório.

Portanto, a sentença é válida e permite o pleno exercício do contraditório em sede recursal.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Do
alegado cerceamento
de defesa por ausência de perícia contábil
.

Alega a apelante que a instrução foi insuficiente.

Sem razão.

O magistrado é o destinatário das provas e possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento (
arts
. 370 e 371 do CPC).

A controvérsia em exame — verificação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial — é de natureza predominantemente jurídica e documental, lastreada em contracheques, faturas e extratos bancários já acostados. A ausência de perícia contábil não obstaculizou o direito de defesa, visto que as instituições financeiras detêm todos os dados das operações para impugnar as planilhas do autor.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Da preliminar de ilegitimidade passiva (UY3)
.

A UY3 arguiu sua ilegitimidade passiva em razão da cessão de crédito ao FIDC SOS Bolso. Ocorre que, nos termos do art. 109 do CPC, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

Além disso, a cessão realizada no curso do processo não obriga a sucessão processual sem o consentimento da parte contrária (§ 1º do art. 109).

Ademais, pela Teoria da Asserção, a legitimidade é verificada conforme as afirmações contidas na inicial.

Como a UY3 figurava como credora originária e participou da relação contratual questionada, deve permanecer no polo passivo para responder aos termos da demanda, resguardado o seu direito de regresso ou ajuste interno com o cessionário.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se
de recursos de apelação cível interpostos por BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Processo nº 1009394-26.2024.8.11.0055) ajuizada por EMANUEL DE SOUZA PEREIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o estado de superendividamento do autor; instituir plano judicial compulsório de pagamento pelo prazo de 60 meses; limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do autor ao teto de 30% da renda líquida mensal, abrangendo todos os créditos (consignados e pessoais); suspender encargos moratórios e multas durante a vigência do plano, mantendo-se apenas correção monetária e juros simples pela taxa média de mercado.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Da Incompatibilidade de Ritos (Suscitada por UY3 e Banco do Brasil).

Apetição inicial revela vício processual ao cumular o rito especial do superendividamento (Lei 14.181/2021) com o pedido de limitação de 30% da Lei 10.820/2003.

É cediço que o
rito da repactuação é coletivo e exige a presença de todos os credores para um plano de quitação global, sendo incompatível com a revisão pontual de margem consignável.

Assim, reconheço a inadequação da via eleita quanto ao pedido de limitação individual.

2
. Do Erro na Aferição do Mínimo Existencial (Recursos BB e Santander)
.

O Autor alega que se encontra em situação de superendividamento, com fundamento no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual restou demonstrado os requisitos legais para a instauração do procedimento especial previsto pela Lei nº 14.181/2021.

A lei acima mencionada, que alterou o CDC para incluir o Art. 54-A, § 1º, define que a circunstância de superendividamento deve ser entendida como “
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Assim, para que seja reconhecido o direito à repactuação global das dívidas sob o procedimento especial, é necessário comprovar cumulativamente o que dispõe o
Art. 104-A, Caput e §1ºdo CDC, quais sejam
: a) condição de consumidor pessoa natural; b) existência de dívidas civis de consumo, excluídas aquelas com garantia real, financiamentos imobiliários e rurais, tributos, alimentos e produtos ou serviços de luxo; c) impossibilidade de quitação integral sem comprometimento do mínimo existencial; d) boa-fé objetiva do devedor e a ausência de fraude, dolo ou má-fé; e, e) apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC.

No caso em exame, observa-se que
o autor, consumidor pessoa natural de boa-fé, sem indicação de fraude, dolo ou má-fé, possui diversas dívidas civis de consumo
, apresentou extratos e comprovantes de rendimento informando alto comprometimento da renda líquida com descontos mensais referentes a contratos de empréstimo e apresentou plano de pagamento
.

Todavia, não se verifica nos autos a demonstração analítica do quadro de dívidas exigíveis e vincendas, tampouco o detalhamento do mínimo existencial nos moldes da lei do superendividamento. Explico.

Considerando que o termo mínimo existencial se trata de conceito aberto trazido pela legislação, sobreveio o Decreto nº 11.150/2022 com a definição deste termo ao caso concreto, sendo que a partir da edição do
Decreto nº 11.567/2023
houve a estipulação
do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais como referência mínima.

Por sua vez, o Decreto nº 11.150/2022 dispôs também devem ser excluídos para fins de aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e
créditos que não guardem relação direta com o consumo de bens e serviços, apresentando, ainda, o rol de dívidas que não podem ser aferidos para análise de qual seria o montante do mínimo existencial do consumidor alegadamente superendividado, conforme:

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II -
os
limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.”

Da detida análise dos contratos firmados pelo Autor/Recorrente, verifica-se que este celebrou diversos contratos de crédito junto ao Banco do Brasil S/A, abrangendo tanto operações consignadas quanto empréstimos pessoais sem consignação em folha, além de operações relacionadas a cartão de crédito e utilização de limite de cheque especial.

Essas dívidas, representando diferentes modalidades de crédito, devem ser criteriosamente avaliadas para fins de inclusão ou exclusão no cômputo do mínimo existencial, conforme os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis à matéria do superendividamento e à proteção do consumidor.

Compulsando os autos, verifico que Emanuel aufere renda líquida de
R$ 6.260,73
. Seus empréstimos consignados somam R$ 3.077,08.

Para fins de superendividamento, essa parcela de consignados não pode ser utilizada para dizer que o "mínimo existencial" foi atingido.

Subtraindo as despesas fixas (Aluguel, Água, Luz e Internet) que somam
R$ 1.721,57
, o autor detém saldo disponível de
R$ 3.589,16
.

Este valor é quase
seis vezes superior
ao piso de R$ 600,00 fixado pelo Decreto 11.567/2023.

Dessa forma, a despeito da caracterização dos contratos como dívidas típicas de consumo, não se extrai dos autos prova inequívoca da ocorrência de situação de superendividamento nos meses analisados ou violação ao mínimo existencial do Recorrente.

Ainda que tenha havido comprometimento significativo da renda líquida do requerente com amortização de parcelas contratuais e cobertura de saldo devedor em conta corrente, os valores residuais, demonstram preservação do mínimo existencial nos termos definidos pelo Decreto nº 11.567/2023.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas ajuizada, sob fundamento de ilegitimidade ativa por não comprovação da condição de superendividamento e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor demonstra inequivocamente sua condição de superendividado, com comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pela Lei 14.181/2021; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a complementação probatória ou a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. III. Razões de decidir 3. O conceito de superendividamento foi expressamente positivado no §1º do art. 54-A do CDC pela Lei 14.181/2021, definindo-o como a
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, sendo este requisito indispensável para acesso ao procedimento especial de repactuação. 4. A documentação apresentada pelo apelante, limitada aos contracheques da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça, demonstra renda mensal bruta de R$ 16.562,20, com renda líquida remanescente de R$ 7.537,20 após todos os descontos, valor significativamente superior ao parâmetro referencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial. 5. A mera juntada de contracheques demonstrando existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O juízo de primeiro grau oportunizou ao autor prazo de 15 dias para emenda da inicial, momento em que poderia ter apresentado documentos mais robustos para comprovar sua condição de superendividamento, não havendo cerceamento de defesa. 7. Embora seja reconhecido que as instituições financeiras tenham melhores condições técnicas e informacionais para apresentar os contratos celebrados, a ausência dessa documentação não altera o resultado do julgamento, considerando que o indeferimento
fundamentou-se
primordialmente na não comprovação da condição de superendividamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial da Lei 14.181/2021. 2. O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial deve ser interpretado como parâmetro referencial, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto para aferição do comprometimento da subsistência digna." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/23. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1034163-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJMT,
1003809-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJ-DF, 07163971520238070003, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa, 6ª Turma Cível, j. 19/06/2024. (N.U 1000919-85.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Ademais, o ônus de demonstrar, de maneira cabal, a insuficiência da renda mensal para quitação das dívidas sem comprometer a subsistência digna nos moldes do art. 373, I, do CPC, combinado com o art. 104-A, §1º, da Lei 8.078/90 é do consumidor superendividado, o que não se verificou no caso concreto.

Em casos similares, este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. – DESPROVIDA. - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E BOLETO BANCÁRIO - SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTOS - TEMA N.º 1.085 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever
do
magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. 3.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido.
4. O
desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver. Compete ao correntista vigiar seus gastos quando da contratação dos empréstimos com desconto em conta corrente e na utilização de cartão de crédito. 5. Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha do consumidor que detém liberdade para contratar. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1032692-46.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)
(grifo nosso)

Deste modo, o reconhecimento da improcedência do pedido de repactuação de dívidas é
medida
de rigor.

Assim, ausente a comprovação da condição fática de superendividamento, mostra-se escorreita a sentença que indeferiu o pedido de revisão e integração dos contratos como o requerimento de elaboração de plano judicial compulsório para reorganização das dívidas remanescentes.

3
. Da Aplicabilidade do Tema 1085 do STJ (Recurso UY3 e BB)
.

O apelante

argumenta sobre a
necessidade de limitar os descontos dos empréstimos pessoais, alegando que, sem tal medida, sua renda remanescente seria insuficiente para as despesas essenciais.

Todavia, conforme já demonstrado nos autos, nos meses analisados, apesar do comprometimento relevante da renda, o mínimo existencial
,
parâmetro de R$ 600,00, segundo o Decreto 11.567/2023
,
permaneceu preservado
.

Além disso, o pedido de limitação dos descontos de empréstimos pessoais
encontra óbice pelo
Tema 1085/STJ
, o qual
que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de 30% específica para empréstimos consignados.

Sobre isso, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Elena
Fioreze
contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da condição de superendividada e de repactuação judicial das dívidas, no âmbito de Ação de Repactuação de Dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Alegou a recorrente que sua renda não permite a subsistência digna após o pagamento de suas dívidas e requereu a aplicação das normas de proteção previstas no Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A e seguintes). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante se enquadra na definição de superendividada nos termos da Lei nº 14.181/2021, com base no comprometimento do mínimo existencial; (
ii
) analisar a aplicabilidade da limitação dos descontos previstos para empréstimos consignados a outros tipos de débitos descontados diretamente em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal é observado, pois a parte apelante apresentou fundamentos que atacam os termos da sentença recorrida. O conceito de superendividamento, conforme a Lei nº 14.181/2021 e o art. 54-A do CDC, exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00, conforme regulamentação (Decreto nº 11.567/2023). No caso concreto, após o pagamento das parcelas de empréstimos, a parte autora dispõe de valor remanescente de R$ 5.772,39, o que excede significativamente o mínimo existencial estabelecido, não configurando situação de superendividamento. A limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, aplicável exclusivamente a empréstimos consignados, não pode ser estendida, por analogia, aos descontos realizados diretamente em conta corrente, conforme entendimento do STJ (Tema 1.085). O pleito da parte autora inclui gastos pessoais e dívidas diversas na análise do comprometimento de renda, mas apenas os empréstimos de consumo podem ser considerados para tal fim, conforme a Lei nº 14.181/2021. A sentença de 1º grau encontra-se em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais, considerando que a renda líquida remanescente da parte autora é suficiente para garantir sua subsistência digna. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento da condição de
superendividado exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, definido pela regulamentação em R$ 600,00. A limitação de descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados não se aplica, por analogia, aos débitos descontados diretamente em conta corrente. O valor remanescente da renda mensal do consumidor, após o pagamento de dívidas, deve ser analisado exclusivamente com base nos empréstimos de consumo previstos na Lei nº 14.181/2021. (N.U 1011186-49.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/01/2025,
Publicado
no DJE 03/01/2025)

Deste modo, não
se mostra
cabível a realização da limitação de empréstimos pessoais
no contexto do procedimento do superendividamento, que exige
, na verdade,
demonstração inequívoca da condição de superendividado
para
processamento da repactuação global.

O
s contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento do Apelado
/autor
, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, inexistindo fundamento plausível para a intervenção judicial na forma requerida.

Assim
, impõe-se concluir que não restou demonstrada a configuração do estado de superendividamento apto a justificar a instauração do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença
que reconheceu a impossibilidade de instauração de procedimento de superendividamento
merece ser
mantida
.

Como não restou caracterizado o superendividamento do autor, não há falar em repactuação, tampouco em limitação pontual de descontos, sob pena de violação à segurança jurídica e à legalidade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço

do
s
recurso
s

e
DOU-LHE
S
PROVIMENTO
para reconhecer a improcedência do pedido de repactuação das dívidas e
impossibilidade

da
limitação dos empréstimos consignado com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1085/STJ.

Ainda, reconheço
,

de ofício,
a impossibilidade de conhecimento

d
o pedido de
limita
ção d
os descontos de empréstimos consignados e pessoais ao percentual de 30% da remuneração líquida do Autor
, extinguindo o feito sobre este ponto, sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ante o resultado do julgamento, de ofício, condeno
autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Todavia, a execução desses valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária deferido, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026